Tribunal: TJES
Processo: 0000373-68.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000373-68.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: ARILTON FERREIRA ANCHIETA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de notificação válida para constituição em mora do devedor fiduciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso daquele indicado no contrato é apta a constituir o devedor em mora nas ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a regularização da mora no curso do processo, após o ajuizamento da ação e a citação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, conforme entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ.
4.
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132 pressupõe o envio da notificação extrajudicial ao endereço exato indicado no contrato, o que não ocorre quando há divergência relevante no endereçamento.
5.
A notificação extrajudicial enviada para bairro diverso daquele expressamente indicado no instrumento contratual não atende à finalidade de constituir validamente o devedor em mora, ainda que o erro decorra de equívoco relacionado ao CEP.
6.
Não se pode imputar ao devedor a responsabilidade pela frustração da entrega da notificação quando o contrato contém de forma clara e precisa o endereço correto.

7.
A constituição em mora deve ser prévia ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, configurando verdadeira condição de procedibilidade que não pode ser suprida posteriormente, especialmente após a citação do réu.

8.
A tentativa de notificação extrajudicial realizada no curso do processo desvirtua a lógica do procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/69, cuja finalidade é permitir a purga da mora extrajudicial antes da judicialização do conflito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação extrajudicial destinada à constituição em mora do devedor fiduciante deve ser enviada ao endereço exato indicado no contrato, sob pena de invalidade.
2. A divergência relevante no endereçamento da notificação extrajudicial impede a configuração da mora necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
3. A mora, como pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, deve estar configurada antes do ajuizamento da demanda, sendo inviável sua regularização posterior.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011796-35.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 22.09.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.076393-0/002, j. 07.05.2025; TJPE, Apelação Cível nº 0023930-50.2023.8.17.2990, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, 1ª Câmara Cível, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO)
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
ARILTON FERREIRA ANCHIETA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, ante a ausência de constituição válida do devedor em mora.

Em suas razões recursais de Id nº 16475493, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato, baseando-se no CEP fornecido pelo próprio devedor, o que atrairia a aplicação do Tema 1.132 do STJ, sendo dever do devedor informar os dados corretos;
ii)
o Apelado violou a boa-fé objetiva ao fornecer CEP inexistente para a localidade de Povoação, induzindo ao erro de endereçamento para o Centro;
iii)
buscou sanar a irregularidade enviando nova notificação extrajudicial no curso da lide, para o endereço atualizado informado nos autos, o que deveria ser admitido para aproveitamento do processo.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, pela anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito .

Contrarrazões apresentadas por
ARILTON FERREIRA ANCHIETA
no Id nº 16475498, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO)
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
ARILTON FERREIRA ANCHIETA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de notificação válida para constituição em mora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, a parte autora
(COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB CONEXÃO)
ajuizou a presente ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, visando a consolidação da posse e propriedade do veículo Ford Ranger XLTCD4A32C, placa RQP5D23, dado em garantia de Cédula de Crédito Bancário (renegociação).

A sentença recorrida extinguiu o feito ao constatar que a notificação extrajudicial enviada para comprovar a mora foi remetida a endereço diverso do constante no contrato (bairro "Centro" ao invés de "Povoação"), retornando com a informação "não existe o número". O magistrado
a quo
entendeu, ainda, que a tentativa de regularização da notificação após o ajuizamento e a citação não é válida.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à validade da constituição em mora do devedor, considerando a divergência de endereço na notificação inicial e a possibilidade de emenda da mora no curso da lide.

Como é cediço, nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Súmula 72 do STJ).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou a tese de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Contudo, a aplicação dessa tese pressupõe o envio da notificação ao endereço exato indicado no contrato.

No caso em apreço, a Cédula de Crédito Bancário (e a renegociação) indica expressamente o endereço do devedor como:
"Avenida Augusto Calmon, 09, POVOAÇÃO, Casa, Linhares-ES"
. Todavia, a notificação extrajudicial apresentada com a inicial foi endereçada para:
"Avenida Augusto Calmon, 09, Casa, CENTRO, Linhares-ES"
, senão vejamos:

É fato notório que o distrito de Povoação e o Centro de Linhares são localidades distintas. Ainda que o CEP constante no contrato remetesse ao Centro, prevalece a descrição textual do logradouro e do bairro fornecida no instrumento. Ao optar por enviar a notificação para o "Centro" baseando-se apenas no CEP, em detrimento da informação expressa do bairro ("Povoação"), a instituição financeira assumiu o risco da não entrega, o que de fato ocorreu, retornando o AR com a informação "não existe o número".

Não se pode imputar ao consumidor a responsabilidade pelo erro de encaminhamento quando o contrato continha a informação correta do bairro/distrito. A notificação enviada para endereço diverso, ainda que por equívoco sistêmico gerado pelo CEP, não cumpre a finalidade de constituir o devedor em mora.

Nesse sentido, já me manifestei na decisão que indeferiu o efeito suspensivo a este recurso, citando precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicável à espécie:

“A comprovação da mora para fins de busca e apreensão exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo insuficiente o envio para local divergente. A devolução da notificação com a anotação ‘numeração irregular/inexistente’ impede a configuração da mora e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.” (TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.23.076393-0/002, j. 07/05/2025).

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme sobre a invalidade da notificação em casos de erro no endereçamento, ainda que cometido pelo próprio credor (TJES, Agravo de Instrumento 5011796-35.2022.8.08.0000, Rel. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 22/09/2023):

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO ENTREGUE. RETORNO DO AR POR MOTIVO DE “ENDEREÇO INCORRETO”. ERRO DO PRÓPRIO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. O c. STJ julgou, recentemente, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da questão da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema 1.132/STJ).

2. “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. (Tema 1.132/STJ).

3. No presente caso, entretanto, muito embora tenha sido enviada uma única notificação ao devedor pelo Banco Agravante, pela via postal com aviso de recebimento, que foi devolvida por motivo “endereço incorreto – não existe o número”, o caso apresenta particularidade que não se aplica à tese fixada.

4. Conforme se extrai dos documentos acostados pela própria instituição financeira, o endereço para o qual foi encaminhada a notificação da devedora encontra-se equivocado e não corresponde ao indicado no instrumento contratual.
5. Recurso conhecido e não provido. Data: 22/Sep/2023 (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5011796-35.2022.8.08.0000. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Alienação Fiduciária)

Superada a invalidade da notificação inicial, a Apelante sustenta que realizou nova notificação no curso do processo (após a contestação), o que deveria ser admitido para sanar o vício.

Todavia, tal pretensão não merece acolhida. A mora, na alienação fiduciária, deve ser prévia ao ajuizamento da demanda. Trata-se de condição de procedibilidade que, se ausente no momento da propositura, não pode ser suprida posteriormente, especialmente após a citação da parte ré.

A notificação extrajudicial tem por objetivo oportunizar ao devedor a purga da mora extrajudicialmente, pagando apenas as parcelas vencidas, antes de ser submetido aos custos e gravames de um processo judicial, onde a purga exigiria a integralidade da dívida. Admitir a notificação
a posteriori
desvirtuaria a lógica do procedimento especial do Decreto-Lei 911/69.

Corroborando este entendimento, trago à colação recente julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, perfeitamente aplicável ao caso:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . MORA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A notificação extrajudicial destinada à comprovação da mora do devedor fiduciante
deve ser anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão . Isso porque a notificação extrajudicial tem como objetivo precípuo permitir ao devedor fiduciante purgar a mora extrajudicialmente, mediante pagamento tão some
nte das parcelas vencidas e sem os custos e despesas do processo. Como curial, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão a purga da mora dar-se-á pela integralidade da dívida.

2.
Na ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69 a mora deve ser comprovada no ato do ajuizamento da ação, e não a posteriori, consubstanciando-se em verdadeiro pressuposto de constituição válida e regular do processo .

3. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0023930-50.2023 .8.17.2990, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00239305020238172990, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 31/10/2024, Gabinete do Des . Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Ressalto, por oportuno, que a extinção do presente feito sem resolução do mérito não faz coisa julgada material, de modo que nada impede que a parte Apelante, caso entenda pertinente, providencie a regular constituição em mora do devedor, mediante envio de notificação ao endereço correto e expresso no contrato (distrito de Povoação) e, satisfeitos os requisitos legais do Decreto-Lei nº 911/69, ajuíze nova demanda.

Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, uma vez que a notificação prévia foi inválida e a tentativa de regularização posterior não se presta a suprir o pressuposto processual da ação de busca e apreensão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO)
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar